Tribunal: TJES
Processo: 0119491-83.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. SÚMULA 106 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS), mediante a qual foram rejeitados os embargos monitórios e constituído título executivo judicial em favor da instituição financeira. Os apelantes alegam ocorrência de prescrição intercorrente, abandono da causa, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal e requerem concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente ou abandono da causa em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação dos avalistas; (ii) estabelecer se a demora na citação decorreu de inércia da parte autora ou de entraves inerentes ao mecanismo judiciário; (iii) determinar se os juros remuneratórios e a capitalização mensal previstos na Cédula de Crédito Bancário são abusivos; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente constitui instituto próprio do processo de execução ou do cumprimento de sentença, não incidindo na fase cognitiva da ação monitória destinada à constituição do título executivo judicial.

4.
A parte autora promove diligências contínuas para localização dos réus entre os anos de 2012 e 2016, inexistindo paralisação do feito por inércia exclusiva do credor.

5.
A demora na citação decorre das dificuldades de localização dos demandados e da própria tramitação burocrática do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

6.
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

7.
Não se configura abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

8.
A taxa de juros remuneratórios pactuada não se mostra abusiva, por estar compatível com a média de mercado para operações de cheque especial e conta garantida à época da contratação.

9.
A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é admitida quando expressamente pactuada, circunstância verificada no contrato celebrado entre as partes.

10.
Os apelantes não apresentam prova técnica ou cálculo revisional apto a demonstrar abusividade concreta dos encargos cobrados pela instituição financeira.

11
. Os recorrentes firmam o contrato na condição de devedores solidários, assumindo responsabilidade integral pelas obrigações decorrentes da avença.

12
. A apelante não comprova hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, mesmo após regular intimação para apresentação de documentos comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente não incide na fase cognitiva da ação monitória destinada à constituição do título executivo judicial.

2. A demora na citação decorrente de dificuldades de localização dos réus e de entraves inerentes ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

3. A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é válida quando expressamente pactuada.

4. A mera alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão judicial dos encargos contratuais sem demonstração técnica concreta.

5. O abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual.

6. A gratuidade da justiça depende de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º, 485, §1º, 85, §11, e 98, §3º. Lei nº 10.931/2004. MP nº 1.963-17/2000, reeditada pela MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541, TJMG apelação Cível 1.0000.25.441361-0/001.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0119491-83.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA DA SILVA e outros

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO POR DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. SÚMULA 106 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS), mediante a qual foram rejeitados os embargos monitórios e constituído título executivo judicial em favor da instituição financeira. Os apelantes alegam ocorrência de prescrição intercorrente, abandono da causa, abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal e requerem concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente ou abandono da causa em razão do lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a citação dos avalistas; (ii) estabelecer se a demora na citação decorreu de inércia da parte autora ou de entraves inerentes ao mecanismo judiciário; (iii) determinar se os juros remuneratórios e a capitalização mensal previstos na Cédula de Crédito Bancário são abusivos; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade da justiça à apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição intercorrente constitui instituto próprio do processo de execução ou do cumprimento de sentença, não incidindo na fase cognitiva da ação monitória destinada à constituição do título executivo judicial.

4.
A parte autora promove diligências contínuas para localização dos réus entre os anos de 2012 e 2016, inexistindo paralisação do feito por inércia exclusiva do credor.

5.
A demora na citação decorre das dificuldades de localização dos demandados e da própria tramitação burocrática do Poder Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

6.
O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

7.
Não se configura abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias, conforme exige o art. 485, §1º, do CPC.

8.
A taxa de juros remuneratórios pactuada não se mostra abusiva, por estar compatível com a média de mercado para operações de cheque especial e conta garantida à época da contratação.

9.
A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é admitida quando expressamente pactuada, circunstância verificada no contrato celebrado entre as partes.

10.
Os apelantes não apresentam prova técnica ou cálculo revisional apto a demonstrar abusividade concreta dos encargos cobrados pela instituição financeira.

11
. Os recorrentes firmam o contrato na condição de devedores solidários, assumindo responsabilidade integral pelas obrigações decorrentes da avença.

12
. A apelante não comprova hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, mesmo após regular intimação para apresentação de documentos comprobatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente não incide na fase cognitiva da ação monitória destinada à constituição do título executivo judicial.

2. A demora na citação decorrente de dificuldades de localização dos réus e de entraves inerentes ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição.

3. A capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é válida quando expressamente pactuada.

4. A mera alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão judicial dos encargos contratuais sem demonstração técnica concreta.

5. O abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual.

6. A gratuidade da justiça depende de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §1º, 485, §1º, 85, §11, e 98, §3º. Lei nº 10.931/2004. MP nº 1.963-17/2000, reeditada pela MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541, TJMG apelação Cível 1.0000.25.441361-0/001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA DA SILVA
e
ROMILDO RODRIGUES
, com vistas ao reexame da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
ITAÚ UNIBANCO S/A
(atualmente substituído por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A
.) em face da empresa
RECICLA ECO SOCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RECICLADOS LTDA
e dos ora Apelantes, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 132.020,08 (cento e trinta e dois mil, vinte reais e oito centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação Monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário - Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS), firmada em 28/12/2009, no valor original de limite de R$ 30.000,00, posteriormente renovado para R$ 45.000,00, figurando os apelantes como devedores solidários/avalistas. Diante do inadimplemento, a instituição financeira ajuizou a demanda visando o recebimento do saldo devedor.

Em suas razões recursais de Id nº 15139638, os Apelantes sustentam, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente e abandono da causa, argumentando que, embora a ação tenha sido proposta em 2011, a citação dos fiadores ocorreu apenas em 2017, configurando inércia da exequente. No mérito, questionam a abusividade dos juros e a capitalização, além de pleitearem a gratuidade de justiça.

Pois bem.

A controvérsia central devolvida a esta instância revisora reside na verificação da ocorrência de prescrição intercorrente ou abandono da causa durante o lapso temporal entre o ajuizamento da ação (2011) e a efetiva citação dos apelantes (2017).

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que não assiste razão aos recorrentes, especialmente no tocante a tese de
prescrição intercorrente
. Explico.

Precipuamente, impende destacar uma distinção técnica fundamental para o deslinde da controvérsia. O instituto da prescrição intercorrente é figura típica e inerente ao processo de execução ou à fase de cumprimento de sentença, pressupondo a existência de um título executivo já constituído e a inércia do credor na busca de bens passíveis de constrição.

No caso em tela, tratando-se de Ação Monitória, o feito encontrava-se ainda em sua fase de conhecimento, cujo objetivo é justamente a formação do título executivo judicial. Durante o iter processual destinado à citação dos réus para a constituição do título, não há que se cogitar, tecnicamente, na fluência de prazo de prescrição intercorrente, mas sim na análise da eventual inércia da parte autora em promover os atos citatórios (abandono) ou na prescrição da própria pretensão de cobrança.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria reforça a inaplicabilidade do instituto em situações análogas:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INAPLICÁVEL NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 04. A prescrição intercorrente constitui instituto de índole endoprocessual aplicável ao processo de execução, não incidindo na fase de conhecimento, em que a inércia da parte autora enseja extinção sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.441361-0/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G), 5º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 13/04/2026, publicação da súmula em 14/04/2026
).

Feita essa ressalva conceitual, a análise detida da marcha processual revela que, sob qualquer ótica,
não houve inércia da parte credora capaz de atrair a sanção extintiva.

A ação foi proposta em junho de 2011 e a devedora principal foi citada em novembro do mesmo ano. A partir de então, o Banco autor empreendeu diligências constantes para a localização dos avalistas (ora Apelantes), peticionando nos autos e requerendo pesquisas de endereço e renovação de mandados nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2016, conforme se verifica nas diversas petições e mandados expedidos.

Com efeito, observa-se que o feito jamais permaneceu paralisado por inércia exclusiva da parte autora, havendo sucessivos impulsos processuais destinados à localização dos demandados e ao regular prosseguimento da demanda. A demora na concretização da citação decorreu, sobretudo, das dificuldades na localização dos réus e da própria tramitação burocrática inerente ao aparato judiciário.

No caso, a demora na citação, efetivada apenas em 2017, decorreu das dificuldades inerentes à localização dos réus, que não residiam nos endereços contratuais, e dos próprios mecanismos da Justiça, atraindo a incidência da
Súmula 106 do STJ
, senão vejamos:

Súmula 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.

Ademais, o art. 240, § 1º, do CPC (correspondente ao art. 219, § 1º, do CPC/73) estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.
Tendo a parte autora diligenciado de forma constante na busca pelo endereço dos réus, não há que se falar em prescrição.

Igualmente, não há que se falar em extinção por
abandono da causa
. Para tanto, seria imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 (cinco) dias (art. 485, §1º, do CPC), o que não ocorreu. Ademais, o autor atendeu aos chamados judiciais, impulsionando o feito sempre que instado.

No mérito propriamente dito, quanto à
capitalização de juros e taxa pactuada
, a sentença não merece reparos.

Como se pode verificar, a sentença recorrida aplicou corretamente a jurisprudência dos Tribunais Superiores. A taxa de juros pactuada (168,83% a.a.), embora superior a 12% ao ano, não se mostra discrepante da média de mercado para operações similares à época (cheque especial/conta garantida), conforme Súmula 382 do STJ.

Da mesma forma, a capitalização de juros é permitida em Cédulas de Crédito Bancário (Lei 10.931/04), desde que pactuada, o que se verifica na cláusula 1.7.3 do contrato e pela taxa anual ser superior ao duodécuplo da mensal (contrato de fls. 19/24 dos autos físicos).

Com efeito, a cláusula contratual expressamente prevê a capitalização mensal dos juros, conforme item 1.7.3 da Cédula de Crédito Bancário, afastando, portanto, a alegação de anatocismo ilícito deduzida pelos recorrentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, é admitida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada.

Nesse sentido, dispõem os verbetes sumulares nº 539 e 541 do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Outrossim, os apelantes não produziram prova técnica apta a demonstrar eventual abusividade concreta dos encargos cobrados, tampouco apresentaram cálculo revisional idôneo capaz de infirmar o demonstrativo de débito apresentado pela instituição financeira.

A mera alegação genérica de onerosidade excessiva ou de crescimento elevado do débito não autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de descompasso relevante entre os encargos pactuados e aqueles praticados pelo mercado à época da contratação.

Ademais, a modalidade contratual objeto da lide — limite rotativo em conta corrente empresarial (LIS) — possui natureza peculiar, caracterizada justamente pela incidência contínua de encargos remuneratórios em caso de utilização prolongada do crédito disponibilizado, circunstância plenamente conhecida e assumida pelas partes contratantes.

Importa destacar, ainda, que ADRIANA DA SILVA e ROMILDO RODRIGUES firmaram o instrumento contratual na qualidade de devedores solidários, assumindo responsabilidade integral pelas obrigações decorrentes da avença, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar a higidez da contratação ou afastar a responsabilidade assumida.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante ADRIANA DA SILVA, verifica-se que, embora devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, não trouxe aos autos elementos suficientes aptos a demonstrar impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual foi corretamente indeferido o benefício, sobrevindo posterior recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade nos encargos contratuais, tampouco ocorrência de prescrição ou abandono da causa, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por ADRIANA DA SILVA e ROMILDO RODRIGUES e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada, em relação ao apelante ROMILDO RODRIGUES, a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar